Tribunal: TJES
Processo: 0019921-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019921-49.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCI LOYOLA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, SEGUNDO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.
1) Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
2) A prova pericial é conclusiva no sentido de que o autor apelante não apresenta incapacidade para o trabalho, ou seja, o perito não constatou nenhuma redução da capacidade laborativa da parte, de modo que ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.
3) A prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
4) Sendo a parte recorrente/recorrida beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem como em observância dos honorários periciais fixados, compete ao ente estatal o ressarcimento das despesas adiantadas referentes a tal título.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHEÇER das apelações interpostas e NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado por DELCI LOYOLA e DAR PROVIMENTO à irresignação apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantadas pela entidade autárquica nos autos, mantendo inalterada a sentença proferida nos demais pontos.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DELCI LOYOLA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (ID nº 3419523 - fls. 226/233 do pdf), integrada pelas decisões ID nº 3419523 de fls. 255/257, 289 e 317/319 do pdf, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória que, nos autos de ação acidentária, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 3419523 - fls. 263/273 do pdf), DELCI LOYOLA alega restar inconteste sua incapacidade para exercer o trabalho, de modo que faz jus ao auxílio acidente devido.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por sua vez, em suas razões recursais (ID nº 3419523 - fls. 324/325 do pdf) aduz que nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o estado da federação proceder ao ressarcimento da mesma.

Contrarrazões (ID 5954081) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, destacando, desde logo, que conforme lições de Ivan Kertzman, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de dois tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a) Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

No caso dos autos, o laudo pericial (ID nº 3419523 - fls. 157/165 do pdf) concluiu que o “autor veio a sofrer uma fratura à nível de tornozelo esquerdo, no ano de 1992 que após as consolidações das lesões não vieram a restar qualquer sequela restritiva ou invalidante e que durante os exame clínico pericial, o autor demonstrou plenamente uma completa remissão fisiopatológica”.

Em resposta a quesito formulados pelo juízo o perito - ao ser questionado se o segurado é portador de alguma doença/lesão - foi enfático ao registrar que o “autor não é portador de um "status" sequelante”, acrescendo, ainda, ao responder se a doença tem algum nexo com o trabalho que o “autor não é portador de qualquer sequela restritiva ou invalidante, encontra-se apto ao trabalho sem restrições. Não se considera o nexo causal ocupacional atual”.

Com a finalidade de extirpar qualquer dúvida (ID nº 3419523 - fls. 181 do pdf), determinou o magistrado, ainda, que fosse formulado o seguinte quesito “sem prejuízo à sua saúde, pode o autor continuar desenvolvendo a mesma atividade laborativa desenvolvida à época do infortúnio ocorrido em 1992, considerando a patologia que deu ensejo a esta ação?”, tendo o expert respondido que:

O autor veio a sofrer uma fratura à nível de tornozelo esquerdo, no ano de 1992 que após as consolidações das lesões não vieram a restar qualquer sequela restritiva ou invalidante e que durante o exame clínico pericial, o autor demonstrou plenamente, uma completa remissão fisopatológica/não é portador qualquer sequela restritiva ou invalidante, encontra-se apto ao trabalho, sem restrições.

Diante da produção probatória existente, portanto, foi proferida sentença que, ao enfrentar o tema, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa atual e, consequentemente, julgou improcedente os pedidos formulados sob os seguintes fundamentos:

Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que o mesmo, apesar de haver sofrido um acidente de trabalho típico no ano de 1992, com fratura a nível de tornozelo esquerdo, após tratamento e consolidação da lesão, não restaram sequelas, encontrando-se por ocasião do exame clínico pericial apto para o trabalho, sem sinal de incapacidade.

Como o juiz não está adstrito ao laudo pericial, compulsei os autos e analisei todo o processado.

Em relação ao nexo causal entre a incapacidade temporária e o acidente de trabalho, este restou incontroverso entre as partes, tanto é que o auxílio doença concedido para tratamento da lesão à época do infortúnio, foi de natureza acidentária (vide documento de fis. 18), bem como o empregador o reconheceu, tanto que emitiu a CAT (vide fl. 19/19-verso).

No entanto, em relação à incapacidade laborativa atual, esta não ficou estabelecida, pois não há sinal de doença em atividade, tampouco de eventuais sequelas funcionais ou mesmo necessidade de reabilitação profissional para troca de função.

Ora, é sabido que em se tratando de ação acidentária, é necessário que a parte comprove, além do nexo causal entre o acidente ou a doença a ele equiparado e o trabalho, a redução ou a incapacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito essencial para o reconhecimento do pedido, ante a natureza da ação.

[...]

Assim, neste caso concreto, diante da inexistência de incapacidade do autor para a sua atividade laborativa habitual, restaram inconsistentes os pleitos formulados na peça exordial.

Nesse sentido, “[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, DJ 26/10/2023).

Em igual sentido, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez. Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...] A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados [...]. O Laudo pericial restou categórico quanto ausência de sinais de incapacidade laboral da autora, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...]. O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa. [...] A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91 [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...]. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral. [...] ‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional. [...] Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Registro, ainda, que “[...] a prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos. Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

Por fim, tal como já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, tem-se que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais” - (TJES, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJ 28.7.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 2. No caso, a autora, sucumbente na demanda previdenciária, é beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais e da gratuidade da justiça, conforme assentado na sentença, e os honorários do perito foram adiantados pelo INSS, de modo que o precedente vinculante do c. STJ aplica-se à hipótese em julgamento. 3. Recurso do conhecido e provido. (TJES, ACi 0016211-16.2018.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, DJ 21.7.2023 - destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO O PROVIDO. I - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991” (Tema 1.044). II - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 8.620/1993, trata da antecipação dos honorários periciais e não de seu custeio, o que significa dizer que, julgada improcedente a demanda, não cabe à Autarquia Federal arcar com tal ônus. III - Recurso conhecido e provido para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS dos valores por ele adiantados nos autos a título de honorários periciais. (TJES, ACi 0015962-65.2018.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ 30.8.2023 - destaquei).

Assim, sendo a parte recorrente/recorrida beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID nº 3419523 - fls. 49 do pdf), bem como em observância dos honorários periciais fixados em R$ 500,00 reiais (ID nº 3419523 - fls. 135 do pdf), compete ao ente estatal o ressarcimento das despesas adiantadas referentes aos honorários periciais.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado por DELCI LOYOLA e DOU PROVIMENTO à irresignação apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantadas pela entidade autárquica nos autos, mantendo inalterada a sentença proferida nos demais pontos.

Deixo de estabelecer a verba honorária em razão da ausência de condenação em primeira instância.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 14:33:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48472023112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR